Tribunal: TJPA
Processo: 0008752-59.2018.8.14.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0008752-59.2018.8.14.0035

RECORRENTE: JARLISON FERREIRA NUNES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART.

121, §2º, INCS. I, III e IV
,
DO CPB. IMPRONÚNCIA/ABSOLVIÇÃO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. TESE REJEITADA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE FARTAMENTE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há que se falar em impronúncia, tampouco em absolvição sob alegação de ter o recorrente agido sob o manto da Legítima Defesa, quando a materialidade do delito a ele imputado encontrar-se demonstrada por meio do Auto de Exame Cadavérico, atestando como causa da morte do ofendido Francisco Lopes dos Santos
choque hipovolêmico

decorrente de “múltiplas lesões perfuro contusas”
, assim como os indícios de autoria delitiva restarem suficientemente demonstrados por meio da prova oral colhida tanto na fase extrajudicial, como na judicial.

2.
Por fim, diferentemente da condenação, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se
desfavoravelmente
ao réu, haja vista que, apenas quando é manifesta a inexistência do crime em tela ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de março de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kedma Pacífico Lyra.

Belém/PA, 25 de março de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Jarlison Ferreira Nunes
, contra a decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incs. I, III e IV, do CPB, tendo como vítima Francisco Lopes dos Santos.

Narra a denúncia
,
à ID 17763870
, que:

“No dia 24/11/2018, por volta das 20hs, na Comunidade Mamauru, área rural de Óbidos, o nacional JARLISON FERREIRA NUNES, vulgo "Setenta", praticou crime de homicídio qualificado contra a vítima FRANCISCO LOPES DOS SANTOS, vulgo "Farinha", mediante torpeza, recurso que impediu a defesa da vítima, e meio cruel (artigo 121, §2º incisos I, III e IV do Código Penal).

Segundo apurou-se, no dia dos fatos, a vítima FRANCISCO LOPES DOS SANTOS, o denunciado e outras pessoas estavam ingerindo bebida alcóolica em uma fazenda na Comunidade Mamauru, quando iniciou-se uma discussão entre o Arlison, vulgo "Gomaia", sobrinho da vítima e a testemunha Anilton Santos Ferreira, vulgo “Seleka”.

Por consequência, o denunciado e a vítima FRANCISCO LOPES DOS SANTOS impediram de "Gomaia" ir para cima Anilton, vulgo "Seleka" acalmando os ânimos.

Em seguida, vítima FRANCISCO LOPES DOS SANTOS e o denunciado passaram a beber juntos, iniciando, após, uma nova confusão com a vítima, que adentrou dentro da própria residência, pegou uma arma de fogo, do tipo espingarda, e apontou para todos os presentes, ameaçando, ainda, o pai do denunciado, Sr João Carmelino, vulgo "Lago".

Passaram, então, os presentes a pedir calma à vítima FRANCISCO LOPES DOS SANTOS, ocasião em que esta foi convencida a entrega a espingarda, que foi guardada em seguida.

Contudo, FRANCISCO partiu para cima do pai do denunciado, agredindo-o com SOCOS, momento em que o denunciado, já em posse da lima avançou para cima da vítima, e tirou esta de cima de seu pai, jogando-o ao chão.

FRANCISCO LOPES DOS SANTOS, caído ao chão com o peito para cima, passou a receber diversos golpes de lima perpetrados, pelo denunciado, tendo, ainda, o pai do denunciado tirado este de cima da vítima, dizendo-lhe "rapaz, não faz isso com o cara, porque tu fizesse isso com ele" (textuais, fl. 12).

O imputado, após, olhou para Anilton, vulgo "Seleka", e disse-lhe "rapaz esse aí tá pronto, eu matei ele" (textuais).

Em seguida, o denunciado ameaçou a vítima ARLESSON RIBEIRO DA SILVA, vulgo "Gomaia", sobrinho de FRANCISCO LOPES DOS SANTOS dizendo-lhe "eu vou te matar porque tu é o culpado" (textuais), evadindo-se do local acompanhado do seu genitor, em uma bajara.

Conforme declarações da testemunha Anilton, vulgo “Seleka”, o denunciado "embriagado costuma se envolver em brigas" (textuais).

Auto de exame cadavérico de fl. 23 atesta "múltiplas lesões perfuro contusas na região torácica dorsal, região lombar, braço direito e região anterior do tórax, com perfurações de vasos intratorácicos

hemorragia, choque hipovolêmico e consequente morte da vítima (sendo esta última lesão que causou a morte).

Interrogado pela autoridade policial, denunciado confessou os fatos, aduzindo que, após um soco desferido pela vítima, "seu pai caiu no chão, e no momento o declarante afirma que ficou com bastante raiva; que então pegou a lima e desferiu golpes em Francisco; que foram múltiplas perfurações, não se recordando se 4 ou mais; que após furar Francisco, foi embora para sua casa" (textuais, fl. 27).

DOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO

Os indícios de autoria do crime de homicídio qualificado estão demonstrados pelos depoimentos das testemunhas, pela confissão, pelo auto de exame cadavérico, pelos autos de apresentação e de apreensão de fl. 06 e 07, pelas imagens constantes do relatório do IPL, e pelo próprio estado flagrancial a que foi o denunciado encontrado.”

Em razões recursais
,
à ID 17763965
, pugna a defesa pela impronúncia do Recorrente, sustentando, para isso, a tese de legítima defesa e, consequentemente, a absolvição deste.

Em contrarrazões
,
à ID 17763972
, o RMP de 1º Grau, Dr. Bruno Fernandes Silva Freitas, requer seja negado provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo recorrente Jarlison Ferreira Nunes, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia atacada.

Em despacho, à ID 17763979
, o Juízo
a quo
manteve a decisão objurgada.

Nesta Instância Superior
, o 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso em sentido estrito interposto em favor de Jarlison Ferreira Nunes, para que seja mantida a sentença de pronúncia proferida nos autos, com a consequente submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço, em parte, do recurso.

- Da impronúncia/absolvição - Legítima Defesa

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º incs. I, III e IV, do CPB, alegando que sua impronúncia e, consequentemente, sua absolvição se impõem, haja vista ter agido sob o manto da excludente de ilicitude da Legítima Defesa.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

No caso em comento, a materialidade do delito imputado ao Recorrente encontra-se demonstrada por meio do Auto de Exame Cadavérico, à ID 17763866, atestando como causa da morte do ofendido Francisco Lopes dos Santos
choque hipovolêmico

decorrente de “múltiplas lesões perfuro contusas

na região torácica dorsal, região lombar, braço direito e região anterior do tórax, com perfurações de vasos intratorácicos, hemorragia, choque hipovolêmico e consequente morte da vítima (sendo esta última lesão que causou a morte)”.

Com efeito, de acordo com a sentença de pronúncia, a qual, aliás, tem fé pública, os indícios de autoria delitiva restam suficientemente demonstrados por meio da prova oral colhida tanto na fase extrajudicial, assim como na judicial.

Cumpre destacar, ainda, consoante Razões recursais,
à ID 17763965
, que o próprio Recorrente não nega a acusação que lhe foi imposta, ressaltando ter agido dentro dos permissivos legais, ou seja, mediante a excludente e ilicitude da Legítima Defesa para repelir injusta agressão perpetrada pela vítima.

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Assim sendo, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Por seu turno, acerca da excludente de ilicitude invocada pelo Recorrente, relativa a Legítima Defesa, somente poderia ser considerada se estivesse inconcussa, insofismável, estreme de dúvida, o que,
in casu
, não se verifica.

Nesse diapasão, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo primevo deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu no caso em apreço.

Destarte, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto e, acompanhado
in totum
o parecer ministerial conheço do recurso, porém, nego-lhe provimento para manter na íntegra a decisão atacada.

É o voto
.

Belém/PA, 25 de março de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/04/2024